Tribunal: TJDFT
Processo: 0024216-59.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024216-59.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDOS: POLYANE NUNES TORRES e RAPHAEL FERNANDES LUNA PRETE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO DECENAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PENALIDADE CONTRATUAL BILATERAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. 1. No caso dos autos, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem decorre da resolução do contrato ocorrida por culpa exclusiva da ré fornecedora, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não no prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP. 2. As intercorrências inerentes a aprovação de projetos de construção, liberação do “Habite-se” e demais procedimentos perante as concessionárias de serviços públicos e a própria Administração do Distrito Federal traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois representam fatos próprios à construção civil. Não se tratam de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, passíveis de elidir a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel. 3. O atraso na entrega do imóvel autoriza a resolução do contrato e a devolução das parcelas pagas de forma integral, imediata e sem a retenção de qualquer percentual a título de encargos contratuais, inclusive comissão de corretagem. Inexiste excesso no percentual de 30% estabelecido no contrato a título de multa compensatória, por se tratar de contrato de adesão em que a cláusula penal foi estipulada diretamente pelo vendedor. 4. Uma vez operada a resolução por culpa da empresa ré, a restituição das partes ao status quo ante é uma consequência da própria resolução do contrato, pois a sua extinção implica na necessidade de retorno da situação anterior. 5. Apelação desprovida. A recorrente suscita dissídio interpretativo com julgado de Tribunal Estadual, afirmando que faria jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento), em vista dos gastos administrativos que a Recorrente teve com o imóvel, e que não deve incidir comissão de corretagem no valor a ser restituído à ora recorrida, porquanto entende que não se afigura abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que seja informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluindo nesse montante o valor da referida comissão. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho,OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada divergência pretoriana, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de ser devida a restituição da comissão de corretagem, pois já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que assim não fosse, analisar a tese quanto à comissão de corretagem demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho,OAB/DF n. 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027